Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-25.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. EMPREGADOS DA BANCA. ART. 50 DA LCP. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NÃO RECEPTIVIDADE DO ARTIGO DA CONTRAVENÇÃO PENAL PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou às penas de 03 meses de prisão simples e 12 dias-multa, no mínimo legal (MARIA JACILDA) e a 03 meses e meses e 15 dias de prisão simples e 15 dias-multa, no mínimo legal (DENILTON TEODORO), substituídas as penas privativas de liberdade dos réus por restritivas de direitos, por terem no dia 25.08.2016, entre 16h30 e 17h30, na SOFS, Quadra 08, Conj. A, Lotes 01/03, Sala 201, de forma consciente e voluntária, explorado jogo de azar em lugar acessível ao público, mediante pagamento, ocasião em que os agentes de polícia localizaram a banca de jogo de azar pertencente a terceiro, com máquinas de vídeo-bingo, bem como máquinas de cartão de crédito gerenciadas pelos réus. Em suas razões, os réus puganam pela absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, aduzem a inconstitucionalidade do artigo da lei de contravenção penal em que foram inseridos.

II. Recurso próprio e tempestivo (ID 15930284). Contrarrazões apresentadas (ID 15930284). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 16153492).

III. A conduta de, consciente e voluntariamente, participar da exploração de jogo de azar, mesmo não sendo o proprietário da banca, mas como agente que trabalha no local é fato que se amolda ao artigo 50, caput, da Lei de Contravenção Penal.

IV. A materialidade e a autoria atribuída aos acusados se encontram comprovadas nos autos, em especial pela prova oral colhida.

V. Assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI. O policial civil, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos civis que realizaram a prisão dos acusados, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.

VII. Resta nítido que os elementos colhidos durante a instrução, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, portanto, revestiu-se de importante força probatória, e se mostrou apta a embasar o decreto condenatório.

VIII. A alegação de mínima ofensividade da conduta do agente, de ausência de periculosidade e de reprovabilidade não constituem justificativas suficientes para considerar não recebida pela Constituição Federal a norma que tipifica o jogo de azar como contravenção à luz do princípio da liberdade individual (art. 5o. da CF). A matéria se encontra sub judice no âmbito do STF, com repercussão geral, porém sem suspensão de feitos (RE 966177 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator(a): Min. LUIZ FUX). Precedente: (Acórdão n.1085947, 20140610071625APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/03/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 594/601).

IX. Nada a reparar na dosimetria das penas, haja vista que a da ré ter sido fixada no mínimo legal. Em relação a do réu a exasperação foi proporcional ante a existência de antecedentes, restando substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.